Tribunal: TJES
Processo: 5004777-76.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004777-76.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA
RECORRIDO: MARIA MARLENE DE OLIVEIRA ALOCHIO
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

VISTOS EM INSPEÇÃO 2022

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE DANO MORAL. ADUZ A AUTORA TER FIRMADO COM A REQUERIDA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA COLOCAÇÃO DE CINCO IMPLANTES DENTÁRIOS NA PARTE INFERIOR DE SUA ARCADA, PELO VALOR DE R$7.500,00 (SETE MIL E QUINHENTOS REAIS). INICIALMENTE REALIZOU UM PROCEDIMENTO PARA COLOCAÇÃO DOS PINOS DENTÁRIOS, CONTUDO FORAM COLOCADOS PINOS EM APENAS TRÊS DENTES. RELATA TER VOLTADO DIVERSAS VEZES PARA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO, CONTUDO SEM ÊXITO. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA: “(1) DECRETAR a rescisão do contrato de serviços de odontologia então convencionado entre as partes, como dos autos consta, para os devidos fins; (2) CONDENAR a ré a restituir o valor de R$5.250,00 em favor da autora, com juros de mora da citação (18/09/2021) e correção monetária do ajuizamento da ação (10/09/2021), e (3) CONDENAR a ré a pagar o valor de R$2.000,00 de danos morais em favor da autora, com juros de mora da citação (18/09/2021)7 e correção monetária desta sentença (26/05/2022).” RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO PUGNANDO PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, OU, EVENTUALMENTE A REDUÇÃO DOS DANOS MATERIAIS PARA R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), BEM COMO A DIMINUIÇÃO DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
É INCONTROVERSO QUE A ORA RECORRENTE NÃO PROCEDEU COM A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS QUE FORAM PREVIAMENTE AJUSTADOS COM A AUTORA. HOUVE FALHAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS O QUE FEZ COM QUE A AUTORA NÃO PROSSEGUISSE COM O TRATAMENTO, PERDENDO A CONFIANÇA NA REQUERIDA. NESSE SENTIDO, DESCREVEU O MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: “(...) As razões para a falta de finalização do ajuste estão embaçadas, não se podendo conferir tenha sido causada exclusivamente por desistência da autora, que reclamou atendimento precário por parte da ré em diversas iniciativas envidadas para a conclusão de seu tratamento, reclamação, aliás, rotineira nesta especializada, que confronta incontáveis demandas propostas em desfavor da clínica odontológica em menção. Assim, não se podendo compreender, sem ressalvas, que foi da consumidora a culpa pelo mencionado desacordo comercial, sobrevive a responsabilidade da ré, na qualidade de fornecedora de produtos e serviços no mercado de consumo, pela reparação dos prejuízos então experimentados pela cliente, como notório. ” AO ME DEBRUÇAR SOBRE O CADERNO PROCESSUAL ENTENDO DA MESMA FORMA. EM RELAÇÃO AO RESSARCIMENTO ESTIPULADO NA SENTENÇA VERIFICA-SE QUE HOUVE A QUITAÇÃO DE R$7.500,00 (SETE MIL E QUINHENTOS REAIS) O QUE COMPREENDIA TODO O TRATAMENTO. ASSIM, ESCORREITA A SENTENÇA DE PISO QUE DECIDIU A QUESTÃO POR EQUIDADE. OUTROSSIM, FORA ACERTADO O VALOR TOTAL, E NÃO POR PARTES. NÃO HÁ PROVAS NOS AUTOS DE QUE A AUTORA TIVESSE REALIZADO VÁRIOS ORÇAMENTOS. POR ISSO MANTENHO O VALOR ARBITRADO NA DECISÃO. OS DANOS MORAIS DECORRENTES SÃO DECORRENTES DA MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO BEM FIXADA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.